Tribunal: CARF
Processo: 15374.904504/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.904504/2008-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.061 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Assunto
SOLICITA DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA HOTÉIS PALACE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por COMPANHIA HOTÉIS PALACE
contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da
não homologação da compensação de crédito de pagamento indevido da estimativa do IRPJ do
mês de março de 2003 com débito da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:

A interessada acima identificada apresentou Declaração de Compensação– DCOMP no
38245.80495.280104.1.3.044210, em 28/01/2004 (fls.3/7), constando dito crédito de
pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 52.033,61, para compensar débitos de
tributo de IRPJ no valor de R$ 45.113,78, multa de R$ 9.022,76 e demais acréscimos
legais da estimativa mensal do período de apuração (PA) de agosto de 2003.
2. A compensação foi não homologada e o direito creditório indeferido, nos termos do
despacho decisório da DIORT/DERAT no 759959397 (fl. 08), emitida em 09/05/2008 e
cuja ciência de seu teor se deu em 26/05/2008 (fl. 110), fundamentado em que os
pagamentos foram integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.904504/2008-95
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.061 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.904504/2008-95

não havendo restado crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP, com enquadramento legal nos artigos 165 e 170 da lei 5.172/66 (CTN) e
74 da lei 9430/96;
3. Inconformada, a interessada ingressou com Manifestação de Inconformidade (fls.
8/10), para se insurgir contra o referido decisum e informar que:
3.1. o crédito utilizado nessa compensação se refere ao DARF cód 2362, PA de
31/03/2003, vencimento em 30/04/2003 e recolhido nessa mesma data, valor de R$
330.834,47, que foi pago a maior em R$ 270.351,20, registro no livro Diário e DCTF do
1o trimestre de 2003, transmitida em 3/12/2007, bem como na DIPJ retificadora
transmitida em 30/11/2007;
3.2. tal crédito era suficiente para extinção do referido débito, compensado através da
DCOMP, bem como para a quitação de outros, cf. fl. 9;
3.3. não houve prejuízo à Fazenda Nacional, visto que na data da entrega da DCOMP a
interessada possuía crédito atualizado de R$ 240.027,31, suficiente para compensar o
débito declarado na DCOMP sub análise.
4. Pede que sejam acolhidos os argumentos expostos para declarar insubsistente o
despacho decisório, seja reconhecido o direito creditório, homologada a compensação
efetuada, abstendo-se a autoridade fiscal de cobrar o débito dito quitado.
A DRJ/Rio de Janeiro I proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ALEGADO PAGAMENTO A MAIOR EM
RAZÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE ANO ANTERIOR.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO DO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública. InexisitIndo certeza e liquidez do
crédito apontado pelo sujeito passivo, é de se não homologar a compensação
declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que: (i) apurou débito de estimativa para o mês de março de 2003 no valor de R$
434.641,75; (ii) a liquidação deste valor foi efetuada considerando duas alocações, sendo a
primeira parcela de R$ 60.483,27 via DARF (na verdade, seria apenas parte dos R$ 330.834,47
recolhidos no DARF pago em 30/04/2003), e os R$ 374.158,48 restantes mediante compensação
com parte do saldo negativo do IRPJ apurado em 2002; (iii) a diferença entre o valor do DARF
pago em 30/04/2003 e a primeira das parcelas alocada configuraria, então, o crédito de R$
270.351,20 indicado no PER/DCOMP do presente processo; (iv) este crédito foi utilizado para
quitar débitos em quatro diferentes PER/DCOMP (sendo um deles justamente o do presente
processo); (v) o acórdão recorrido coloca em dúvida a compensação do saldo negativo de 2002,
porém, tal saldo foi confirmado e validado para a compensação das estimativas de janeiro,
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.061 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.904504/2008-95

fevereiro e março (parcialmente) de 2003 pelo item 21 do Acórdão no 12-13.010 (da DRJ /Rio de
Janeiro I) proferido no processo no 18471.001831/2005-31 (que trata de autos de infração do
IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 2002); e, (vi) contudo, aquele mesmo Acórdão no 12-
13.010 se equivocou ao entender que as antecipações que compuseram o saldo negativo teriam
sido utilizadas novamente na DIPJ retificadora que foi apresentada em 2007.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a recorrente alega que o crédito de R$ 270.351,20 indicado no
PER/DCOMP do presente processo decorre de pagamento indevido da estimativa de IRPJ do
mês de março de 2003. Isso porque este mesmo valor de R$ 270.351,20 tanto compôs o DARF
pago em 30/04/2003 que pretendeu quitar o total declarado de R$ 330.834,47 como o débito
devido dessa estimativa quanto foi compensado com o saldo negativo do ano-calendário de
2002.
Depois de ver o seu pleito negado pela instância a quo sob o argumento de que
havia elevado grau de incerteza quanto ao crédito, trouxe esclarecimentos adicionais com o
recurso.
Não obstante esses esclarecimentos sejam voltados para as questões suscitadas no
processo no 18471.001831/2005-31 (que trata de autos de infração do IRPJ e da CSLL do ano-
calendário de 2002), a decisão recorrida noticia que a compensação da parcela da estimativa de
março de 2003 (os R$ 374.158,48) com o saldo negativo de 2002 estaria consubstanciada no
processo no 13706.001264/2003-36. Além disso, de forma um tanto confusa, parece também
afirmar que o crédito do saldo negativo estaria detalhado no processo no 13706.000388/2003-02.
Ademais, aquele primeiro processo teria sido apensado a este último.
Compulsando o Sistema e-Processo, constato que, de fato, o processo no
13706.001264/2003-36 e vários outros foram apensados ao de no 13706.000388/2003-02 (que,
então, se tornou principal). Após várias movimentações, em 23/07/2019 (já bem depois de
interposto o recurso voluntário que aqui se examina), foi proferido o Acórdão no 12-109.123,
pela DRJ/Rio de Janeiro, nos autos daquele processo principal. Essa decisão, que se tornou
definitiva por não ser objeto de recurso, reconheceu a existência de saldos negativos de IRPJ e
CSLL para o ano-calendário de 2002. Em seu relatório, ela menciona que a declaração de
compensação do processo no 13706.001264/2003-36 estava incluída no escopo das
compensações analisadas. No entanto, não ficou claro se aquela decisão incluiu no contexto das
compensações homologadas a parcela da estimativa de 2003 tratada no presente processo.
Destarte, apesar da verossimilhança, ainda tenho dúvidas quanto à efetivação da
compensação dos R$ 374.158,48. Em caso positivo, haveria que se reconhecer a duplicidade da
alocação sobre parte da estimativa devida e a plausibilidade do pagamento indevido
reivindicado. No entanto, tendo em vista a quantidade de processos envolvidos, bem como a
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.061 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.904504/2008-95

consequente e desnecessária complexidade criada para o caso, considero prudente converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Confirme se a estimativa devida à título de IRPJ do mês de março de 2003
(que totalizaria o valor de R$ 434.641,75) foi efetivamente quitada conforme
alocação proposta pela recorrente, isto é, uma parcela de R$ 60.483,27 via
DARF (na verdade, seria apenas parte dos R$ 330.834,47 recolhidos no
DARF pago em 30/04/2003), e os R$ 374.158,48 restantes mediante
compensação com parte do saldo negativo do IRPJ apurado em 2002 (que
teria sido incluída no contexto da decisão proferida no processo no
13706.000388/2003-02);
b) Caso não se confirme a quitação mencionada no item anterior, informe se os
R$ 374.158,48 teriam sido compensados mediante utilização do saldo
negativo do IRPJ de 2002 por alguma outra forma;
c) Informe se houve duplicidade da alocação sobre parte da estimativa devida e
se há disponibilidade do crédito de pagamento indevido indicado no presente
processo.
d) Dê ciência do resultado da diligência ao contribuinte para que, querendo, se
manifeste no prazo de trinta dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital